Tribunal: TJDFT
Processo: 0749123-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Registrada, na liquidação de sentença, a contenciosidade, em que restem parte vencida e parte vencedora, justifica-se, excepcionalmente, a aplicação dos encargos advocatícios.
2. Em liquidação de sentença litigiosa, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como base de cálculo a diferença entre o valor indicado pelo devedor e o homologado ao final pelo juiz por representar o proveito econômico decorrente da litigiosidade.
3. Agravo conhecido e não provido.